Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL E OS GARANTES. CAUÇÃO LOCATÍCIA. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DOS EXECUTADOS GARANTES. JUÍZO UNIVERSAL DA INSOLVÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO CÍVEL EM RELAÇÃO AO EXECUTADO NÃO ATINGIDO PELA ORDEM DE INSOLVÊNCIA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA.

1. A declaração de insolvência impõe a execução do insolvente por meio do concurso universal dos seus credores (CPC73, art. 751, III), de sorte que as execuções em curso movidas por estes contra aquele devem ser remetidas ao juízo da insolvência, que exerce a denominada “vis attractiva” sobre os correspondentes processos executivos (CPC73, art. 762).

2. As causas sujeitas à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal estão taxativamente previstas no artigo 2o da Resolução no 23/2010, desta Corte de Justiça.

3. No caso, ainda que a decretação da insolvência civil dos executados insolventes importe na atração da pretensão da eventual execução da caução que eles prestaram no contrato locatício objeto da causa para o juízo da insolvência, o cumprimento de sentença deve prosseguir unicamente em desfavor do devedor principal junto ao juízo civil no qual originariamente estava sendo processado.

4. Cuidando-se de cumprimento de sentença que condenou somente a empresa locatária ao pagamento dos encargos decorrentes de inadimplemento de contrato de locação, sendo seu único sócio conjuntamente com o cônjuge, apesar de citados, condenados apenas ao pagamento das pertinentes despesas processuais, a sobrevinda da declaração de insolvência civil destes impõe apenas que uma eventual execução da caução por eles prestadas em garantia no referido ajuste locatício seja processada no juízo da insolvência, sem prejuízo da continuidade do processamento da execução no Juízo Cível, quanto ao executado principal.

5. Malgrado a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, inviável a reunião das correspondentes pretensões para processamento conjunto dada a incompetência absoluta da vara especializada para decidir sobre possível constrição de bens de executado não abrangido pela insolvência.

6. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo Cível suscitado.